Tribunal: STF
Processo: AI 804138
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Reintegração. Danos morais e materiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.